Tribunal: TJMT
Processo: 1011052-27.2022.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011052-27.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - CPF: 495.777.271-15 (ADVOGADO), NELCELI DIAS GONCALVES - CPF: 468.577.371-34 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA DE VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DO EXECUTADO - REGISTRO NO DETRAN QUE POSSUI PRESUNÇÃO RELATIVA DA PROPRIEDADE DO AUTOMÓVEL - PRODUÇÃO DE PROVA EM CONTRÁRIO - POSSE DA EMBARGANTE – POSSIBILIDADE – REFORMA DA DECISÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INCONFORMISMO COM A FUNDAMENTAÇÃO ADOTADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS - MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - INAPLICABILIDADE.

1. Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

2. Conforme o C. STJ
"o exercício do direito de recorrer não implica, necessariamente, no abuso de tal direito e, para a configuração da litigância de má-fé (arts. 17, VII e 18, § 2º, do Código de Processo Civil de 1973 e 80, IV e VII, e 81 do estatuto processual civil de 2015), é preciso a caracterização de culpa grave ou dolo por parte do recorrente, não podendo ser presumida a atitude maliciosa"
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.485.298/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 12/2/2020).

3. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra acórdão proferido no julgamento do Agravo de Instrumento n. 1011052-27.2022.8.11.0000, que, por unanimidade, deu provimento ao recurso reformando a decisão liminar de primeiro grau para suspender a constrição sobre o veículo reboque SR/GUERRA AG GR, de placa NPI9393 até o julgamento do mérito da ação de origem, os embargos de terceiro.

Alega a embargante a existência de omissão no julgado em segundo grau, pois o acórdão não analisou a demanda no tocante ao argumento expressamente suscitado pelo Agravado, que diz respeito ao artigo 185 do CTN.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar a omissão e reformar o julgamento proferido em sede recursal.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo não acolhimento dos embargos apresentados e condenação da Embargante à multa de 2% sobre o valor da causa por se tratar de recurso manifestamente protelatório – id. 209536152.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra acórdão proferido no julgamento do Agravo de Instrumento n. 1011052-27.2022.8.11.0000, que, por unanimidade, deu provimento ao recurso reformando a decisão liminar de primeiro grau para suspender a constrição sobre o veículo reboque SR/GUERRA AG GR, de placa NPI9393 até o julgamento do mérito da ação de origem, os embargos de terceiro.

Em se tratando de embargos de declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Na espécie, em síntese, afirma
embargante a existência de omissão no julgado em segundo grau, pois o acórdão não analisou a demanda no tocante ao argumento expressamente suscitado pelo Agravado, que diz respeito ao artigo 185 do CTN.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão ao embargante.

Como restou expresso no voto prolator do v. acórdão, foi consignado que, a partir do caderno probatório, restou suficientemente demonstrado que a agravante já detinha a posse do veículo objeto da constrição judicial antes do pedido de penhora, ocorrido na data de 16/04/2021, motivo pelo qual revela-se a plena possibilidade do afastamento da referida constrição, como se vê:

“(...)

Sendo assim, a documentação apresentada é suficiente para demonstrar que a agravante já estava em posse do veículo antes do pedido de penhora na data de 16/04/2021.

Logo, se os elementos trazidos demonstram suficientemente que, apesar de registrado junto ao DETRAN/MT em nome do executado em ação diversa, o bem penhorado compõe, de fato, o acervo patrimonial do terceiro embargante, mostra-se plenamente plausível o afastamento da constrição judicial.

Nesse diapasão, como a aquisição do veículo ocorreu antes do registro da penhora sobre o documento do bem, a título de exemplo, sequer restaria configurada a fraude à execução, vez que não implementados quaisquer das hipóteses do artigo 792 do CPC, tampouco há nos autos qualquer prova da má-fé do terceiro adquirente/embargante capaz de ensejar o reconhecimento de fraude à execução, já que sequer há prova de que a agravante tinha ciência do ajuizamento da execução. (...)”

Em que pese o argumento da parte embargante, resta evidenciado que o acórdão analisou o contexto fático dos autos, levando em conta os argumentos deduzidos pelo embargante e fundamentando adequadamente a decisão para concluir pela procedência do agravo.

Partindo dessas premissas, percebe-se que o a
córdão não padece de omissão
ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – INVESTIGAÇÃO SOCIAL - DECISÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL - ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO/OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – QUESTÃO APRECIADA E FUNDAMENTADA – DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

1 - Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.

2 - O prequestionamento da matéria, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

(N.U 1012224-80.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/03/2023, Publicado no DJE 13/03/2023)

Com efeito, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando o embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em lei.

Deixo de aplicar multa por litigância de má-fé postulada pelo Embargado em suas contrarrazões, pois conforme entendimento do C. STJ
"o exercício do direito de recorrer não implica, necessariamente, no abuso de tal direito e, para a configuração da litigância de má-fé (arts. 17, VII e 18, § 2º, do Código de Processo Civil de 1973 e 80, IV e VII, e 81 do estatuto processual civil de 2015), é preciso a caracterização de culpa grave ou dolo por parte do recorrente, não podendo ser presumida a atitude maliciosa"
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.485.298/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 12/2/2020).

Ante o exposto,
rejeito os embargos opostos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024